Tribunal: CARF
Processo: 10865.721159/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721159/2011-14
ACÓRDÃO
2302-003.996 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOCOCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 26/09/2008 a 20/10/2009
EXIGÊNCIA DE CEBAS VÁLIDO PARA RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE A
ENTIDADES BENEFICENTES. DISPENSÁVEL. SÚMULA 612 DO STJ e RE
566.622/RS (TEMA 32 - STF).
Apenas lei complementar pode instituir requisitos à concessão de
imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social. A
exigência de certificado válido por lei ordinária revela-se inválida. Para
fruição da imunidade basta o atendimento previsto em Lei Complementar,
atualmente tais requisitos encontram-se no Art. 14 do CTN.
Súmula 612 STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social
(Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a
fruição da imunidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.996 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721159/2011-14
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-40.996, julgado
pela 7a Turma de Julgamento da DRJ/REC, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
rejeitar a impugnação e excluir, de ofício, a exigência relativa às contribuições sociais previstas
inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91, declaradas inconstitucionais pelo STF no RE 595.838- SP.
O processo em análise foi instaurado em razão de fiscalização na qual se verificou
que a entidade se declarou, nas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, nas competências 09/2008 a 10/2009, como entidade filantrópica
(código FPAS 639), em gozo de imunidade de contribuições sociais patronais.
Contudo, restou concluído que a entidade não detinha, à época dos fatos
geradores, a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válida, requisito
essencial para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal e
regulamentada pelo art. 29 da Lei no 12.101/2009. Em consequência, a entidade foi equiparada às
empresas em geral (FPAS 515) e o fisco constitui o crédito tributário para a exigência de
contribuições sociais patronais (AI 37.283.739-5), inclusive as destinadas a terceiros (AI
37.283.741-7), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, constantes
das respectivas folhas de pagamento e GFIP, bem como aquelas devidas pela UNIMED Mococa,
pelos serviços prestados pelos cooperados desta última à APAE Mococa, por intermédio da
referida cooperativa médica, e de responsabilidade da tomadora
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mococa apresentou Impugnação
(e-fls. 136-143) sustentando ter direito adquirido à imunidade fiscal, desde sua constituição, em
1974, quando atendeu integralmente às exigências da Lei no 3.577/1959, de modo que não
precisa preencher qualquer requisito de legislações supervenientes, sendo descabida autuação
por simples ausência de renovação do CEBAS. Que ingressou com pedido de renovação do CEBAS
em 21/10/2009 e sua imunidade retroage a três anos antes da data do referido requerimento.
Que a referida certificação tem caráter declaratório e não constitutivo, representando mero
reconhecimento de situação preexistente. Que se trata de mera formalidade e, materialmente,
detinha a condição de entidade de assistência social.
A DRJ, ao rejeitar a impugnação (e-fls. 165-172), fundamentou-se na ausência de
certificação ativa para as competências 09/2008 a 10/2009, confirmando que a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Mococa não atendia ao requisito essencial para a imunidade
tributária, visto que o CEBAS para o período em questão estava inativo. A autoridade julgadora
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.996 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721159/2011-14
3
também observou que a tentativa de atribuir retroatividade a três anos antes da data do
requerimento de renovação do certificado não possui respaldo legal, pois a imunidade depende da
existência de certificação válida no momento dos fatos geradores.
Ainda, manteve em parte o crédito tributário, excluindo, de ofício, as contribuições
sociais contidas no levantamento CT, dada a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, com
repercussão geral, já acolhida pela Receita Federal do Brasil.
Cientificada do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls.188-
210). Repetindo os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta que no período de
27/09/2008 a 20/10/2009 preenchia os requisitos legais para obtenção da imunidade em razão do
efeito ex tunc do CEBAS, o qual abrange os três anos anteriores à data do requerimento de sua
renovação, que a referida certificação tem caráter declaratório e que se trata de mera
formalidade, destacando a importância da atividade que desenvolve e o risco de encerramento
das atividades.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A Recorrente requer a reforma da decisão sustentando, em síntese, o caráter
declaratório do CEBAS e que a decisão recorrida desconsiderou o seu efeito retroativo. Assim, o
mérito da questão consiste em identificar se a concessão do CEBAS é condicionante para fruição
da imunidade.
Relativamente a natureza do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS, a Súmula 612 do STJ assim estabelece:
Súmula 612/STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
(Grifei)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.996 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721159/2011-14
4
Diante disso, tem-se que o CEBAS tem eficácia declaratória e possui efeitos
retroativos, sendo necessário o cumprimento da legislação em vigor.
De outra parte, vale lembrar que imunidade é matéria tratada unicamente no plano
constitucional e, na controvérsia dos autos, há de se verificar que o art. 195, §7o da Constituição
da República impõe condicionante para a fruição da imunidade, trata-se, assim, de delimitação da
própria norma constitucional que lhe atribui eficácia contida, de modo que cabe às regras gerais
de direito tributário versarem sobre a matéria. Vejamos:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Ressalta-se que o STF, ao julgar o RE 566.622 (tema 32), afetado pela repercussão
geral, firmou a seguinte tese:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas.
Infere-se do acima transcrito, que a imunidade se caracteriza com a incidência da
norma constitucional em conjunto com as condições estabelecidas em lei complementar, ou seja,
no Código Tributário Nacional - Lei no 5.1172/1966, recepcionada como lei complementar pela
Constituição federal de 1988.
Assim, de acordo com o entendimento do STF que é vinculante a este Tribunal, para
fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o da Constituição Federal é preciso atender as
condições estabelecidas em lei complementar
Diante deste contexto, cumpre ao Código Tributário Nacional – CTN o papel de
positivar as regras gerais em matéria tributária, inclusive sobre as exigências para fruição da
imunidade e assim dispõe o art. 14 do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.996 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721159/2011-14
5
Regressando ao caso dos autos, verifica-se que a Recorrente, desde sua
constituição, atendeu as exigências legais e que o apontamento da fiscalização não foi o
descumprimento ao disposto no art 14, do CTN, mas sim a falta de requisito formal para o
deferimento do benefício fiscal, que seria o CEBAS.
No entanto e considerando que a eficácia do CEBAS é declaratória do direito à
imunidade, e não constitutiva, inclino meu convencimento de que o CEBAS não é condicionante
para fruição da imunidade pela Recorrente.
Diante disto, a decisão recorrida merece ser reformada.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 218
DF CARF MF
Original